Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705123-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: RAQUEL LEMOS LOURENCO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Exequente SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. em face de RAQUEL LEMOS LOURENCO SILVA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que nos autos do cumprimento de sentença n. 0713243-06.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de inclusão do genitor dos alunos no polo passivo da ação. Confira-se a decisão de ID 224596499, na origem: "A parte credora pretender incluir, no polo passivo da ação, o genitor do aluno beneficiário do contrato de prestação de serviços educacionais descrito na inicial. Contudo, o pedido deve ser indeferido, pois o feito já se encontra em fase de cumprimento de sentença, de modo que não se mostra cabível incluir um terceiro na relação processual, após o trânsito em julgado do título judicial. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em que se requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja incluído no polo passivo da demanda o genitor da aluna beneficiária do contrato de prestação de serviços educacionais, sob o argumento de que é dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (artigos 205 e 229 da CF e art. 22 do ECA). 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de inclusão do genitor, que não é parte no processo e nem participou do negócio jurídico, das alunas beneficiárias do contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo do cumprimento de sentença. 3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (artigos 205 e 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes.4. O inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionado ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual.5. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a fase de cumprimento de sentença foi desencadeada, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre a Agravante-Exequente e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato (anuência), seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. 6. O título executivo judicial se deu em face da Agravada, genetriz do menor, razão pela qual resta configurada a incidência da coisa julgada, o que impossibilita a inclusão de estranho à lide, já que este não participou do título judicial (ação monitória) nos termos do art. 515, § 5o, do CPC. 7. Recurso Conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1945779, 0728198-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024). Ante o exposto, indefiro o pedido retro. No mais, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a revogação da decisão que deferiu a penhora do veículo indicado nos autos, considerando a manifestação apresentada pela parte devedora e documento anexo, indicando que o bem foi vendido para terceiro, ainda no ano de 2022 (ID 206768061 e ID 206768064). Atente a exequente, ainda, que o bem não foi localizado pelo Oficial de Justiça, o que obsta a efetivação da penhora. No mesmo prazo supramencionado, deverá a parte credora já indicar outros bens à penhora, facultada a suspensão do feito, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intime-se." Em suas razões recursais a Agravante sustenta que: 1) balizou seus pedidos mediante atual interpretação adotada sobre a inclusão, de forma extraordinária, do genitor/genitora no polo passivo de demandas que versem sobre ação de execução relativa a mensalidades escolares, quando não pago de forma voluntária, assim como não encontrados bens passíveis de penhora em nome da Executada nominada nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida; 2) buscou de todas as formas ter saldado o crédito, sem êxito sequer em indicar bens à penhora, como também restaram infrutíferas todas as suas tentativas para localização de bens passíveis de penhora ou outras formas de constrição patrimonial; 3) é incontroversa a paternidade dos menores, bem como a possiblidade de inclusão do genitor, de forma extraordinária a responsabilidade dos pais em concorrer para educação dos filhos se sobrepõe ao regime contratual comum, de modo que a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares é solidária entre os genitores; 4) latente o reconhecimento do legislador quanto as obrigações contraídas para manutenção da economia doméstica, admitida a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado, sendo inegável que o patrimônio de ambos os genitores responde pela dívida, já que se trata de hipótese de solidariedade legal. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada proferida no processo originário, a fim de que seja incluído o genitor dos menores no polo passivo desta lide. Requer que as notificações, intimações e publicações se façam em nome do Dr. MOISÉS PESSOA, Advogado inscrito na OAB/DF no 67.252, sob pena de nulidade, conforme inteligência do art. 272, § 2o, do CPC; É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 68718317e 68718319). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Isso porque o risco delineado é, no momento, genérico e abstrato, não se defluindo da peça iminência de gravame maior, que não seja o resultado do provimento jurisdicional. Além disso, diante da informação da Agravante, o direito vindicado é opaco, tendo em vista que discute a inclusão do genitor em uma relação jurídica da qual só faz parte a genitora dos alunos, já que a solidariedade, nesse caso, não pode ser meramente presumida, mas deve defluir da vontade manifesta das partes. Dessa forma, a execução de título extrajudicial, por inadimplemento de mensalidades escolares de filho, não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. Além do mais, cabe ressaltar que os dispositivos legais invocados pela Agravante para justificar a responsabilidade solidária do genitor dos alunos não se aplicam, a este caso, pois as referidas normas dizem respeito ao poder familiar, não sendo aplicáveis, portanto, ao direito patrimonial, sob pena de se estender aos genitores todas as obrigações assumidas de forma individual por cada um deles em nome dos direitos dos filhos. Além disso, cabe destacar que o título executivo judicial se deu em face da Agravada, genetriz dos menores, razão pela qual resta configurada a incidência da coisa julgada, o que impossibilita a inclusão de estranho à lide, já que este não participou do título judicial (ação de execução) nos termos do art. 515, § 5o, do CPC. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado de minha relatoria proferido em caso semelhante: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em que se requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja incluído no polo passivo da demanda o genitor da aluna beneficiária do contrato de prestação de serviços educacionais, sob o argumento de que é dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (artigos 205 e 229 da CF e art. 22 do ECA). 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de inclusão do genitor, que não é parte no processo e nem participou do negócio jurídico, das alunas beneficiárias do contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo do cumprimento de sentença. 3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (artigos 205 e 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 4. O inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionado ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 5. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a fase de cumprimento de sentença foi desencadeada, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre a Agravante-Exequente e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato (anuência), seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. 6. O título executivo judicial se deu em face da Agravada, genetriz do menor, razão pela qual resta configurada a incidência da coisa julgada, o que impossibilita a inclusão de estranho à lide, já que este não participou do título judicial (ação monitória) nos termos do art. 515, § 5o, do CPC. 7. Recurso Conhecido e desprovido. Decisão mantida." (Acórdão 1945779, 0728198-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024). (grifos nossos) Desse modo, verifico que a Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária. Pontue-se que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela liminar requerida. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 10:47:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador